Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESBULHO. COMPROVADO. OITIVA DE INFORMANTES. VALOR PROBATÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.

1. Resta comprovado o esbulho quando os documentos acostados aos autos, ratificados por depoimento de informantes que afirmam terem conhecimento dos fatos, demonstram que o autor foi impedido de retornar ao imóvel, antes sob sua posse, em razão da ocupação dos réus, que negam genericamente os fatos narrados, sem apresentar prova em contrário.

2. Os depoimentos dos informantes possuem valor probatório quando se mostram coerentes entre si e com os documentos acostados aos autos.

3. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no artigo 940 do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pelo credor, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622).

4. Não se verifica conduta maliciosa ou desleal em razão do mero ajuizamento da demanda de cobrança de dívida existente, advindo o excesso da discordância das partes quanto à data de efetiva resolução do contrato, sem que as parcelas acrescidas aos cálculos tenham sido previamente pagas.

5. Diante de julgamento com natureza declaratória, sem que haja condenação ou exatidão do proveito econômico auferido pelas partes, os honorários deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor prejudicada.